Tribunal: TJMT
Processo: 1000201-17.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000201-17.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MOREIRA DA SILVA - CPF: 174.050.411-91 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO. TERMO ASSINADO. CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTRAPOSTO ACOLHIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo qualquer vício que justifique a sua desconstituição, e acompanhado pelo consumidor, nos termos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

2.

Demonstração por meio de histórico de contas da unidade consumidora de que o consumo aumentou após a troca do relógio.

3.

Elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico é o suficiente para demonstrar a irregularidade, quando o procedimento administrativo é acompanhado por testemunha.

4.

Evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, bem como o procedimento administrativo foi escorreito
.

5.

Contraposto previsto na Lei n. 9.099/1995. Pedido acolhido.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou indevidas as faturas de referência 09/2020 (R$ 1.280,70 e R$ 3.471,17), emitidas a título de recuperação de consumo e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Transcurso do prazo sem contrarrazões.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se o procedimento foi legal, por ser inconteste que a suspensão indevida gera danos morais
in re ipsa
, o que somente poderia ser elidido em caso de procedimento escorreito.

Compulsando as provas produzidas pelas partes, em especial o registro fotográfico e histórico de consumo, se pode ver que havia adulteração, desvio de energia, motivo pelo qual comporta o argumento de existência de irregularidade na unidade consumidora.

O recorrido, na inicial, informa que as faturas são dissonantes do consumo “real” da sua unidade consumidora.

Destaco trechos da sentença combatida:

“Analisando o conteúdo fático-probatório, verifico que não restou provado pela reclamada a regularidade do procedimento realizado,
vez que não foi acostado TOI, nem laudo de pericia do medidor. Apenas foi apresentada tela sistêmica e fotos, quais não se prestam a contrapor alegação constante da exordial.

Desta forma, diante da ausência de provas em sentido contrário, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, no caso a reclamada”. (g.n.)

Pois bem. Em que pese os fundamentos da sentença, verifica-se que foi omissa em relação aos documentos apresentados pelas partes.

Em detida análise, consta que a parte recorrida assinou o Termo de Ocorrência – TOI demonstrando a ciência do procedimento, somente tendo buscado o Judiciário após a suspensão do serviço, fato este não impugnado, consoante se verifica dos documentos juntados pela própria parte recorrida quando da distribuição da presente demanda (d. 175361902, pg. 52).

Conforme consta dos autos (Id. 175361920), após o desfazimento da irregularidade (15/09/2020) verifica-se aumento no consumo
sendo que registrou 441 kWh (10/2020), 718 kWh (11/2020), 648 kWh (12/2020), uma média de 602,33 kWh em contraposição aos três meses anteriores à revisão 281 kWh (07/2020) ̧ 158 kWh (08/2020) e 175 kWh (09/2020), perfazendo a
média
de, aproximadamente, 204,66 kWh.

Com isso, a simples elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico e histórico de consumo é o suficiente para demonstrar a irregularidade, uma vez que todo o procedimento administrativo foi acompanhado pelo recorrente, como permite a Resolução 414/2010 (vigente à época dos fatos):

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 2o Uma cópia do TOI
deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, no ato da sua emissão, mediante recibo.

(g.n.).

Nesse sentido, não há que se falar em desrespeito às normas previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL tal como violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

À guisa de entendimento jurisprudencial, enfretamentos da Turma Recursal deste Estado:

COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO –TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTO ASSINADO – EXISTÊNCIA DE FOTOS – AUMENTO CONSIDERÁVEL DO CONSUMO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(N.U 8035834-78.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. FOTOGRAFIAS DA IRREGULARIDADE. IRREGULARIDADE CONSTATADA. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. Em relação a preliminar de impugnação a concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

3. Se a concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora do autor adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, inexiste falha na prestação do serviço.

4. No presente caso, verifico foi realizada vistoria em 25/10/2021, na Unidade Consumidora do autor que constatou anormalidade na instalação elétrica denominada como “Desvio de Energia no Ramal de Entrada”, bem como que “a unidade consumidora desligada no sistema, porém auto religada uma fase direto no ramal de entrada” e que o consumidor estava presente no momento da vistoria, mas recusou assinar o TOI.

Além do TOI, também foram juntadas as fotografias das inspeções e histórico de contas, de consumo, ordens de serviço e o AR de recebimento do TOI assinado pelo autor.

5. Demonstrado que no período apurado foi registrado consumo abaixo da média e os cálculos foram elaborados por meio dos quais foi obtido o valor cobrado pelo consumo não faturado em faturas anteriores, é legítima a cobrança de fatura eventual, que recuperou o equivalente 316kWh, recuperando os meses de 08/2021 a 10/2021, resultando no montante total de R$326,47, o qual foi divido em duas faturas sendo a primeira no valor de R$3,37 e a outra R$323,10, com vencimento para 18/02/2022.

6. Em que pese às alegações do Autor, no sentido de que a cobrança referente á recuperação de consumo é abusiva e ilegal, observo que restou comprovado que houve irregularidade na UC do consumidor, sendo, portanto, legítima a cobrança a título de recuperação de consumo.

7. Eis o histórico de consumo da UC do consumidor:

8. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “No caso em tela, infere-se que a parte reclamada comprovou nos autos fato extintivo do direito da reclamante, comprovou nos autos fato extintivo do direito do autor, vez que demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na unidade consumidora da parte reclamante, trazendo aos autos o TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção, o AR assinado, relatório fotográfico, comunicação do consumo recuperado, oportunizando a apresentação de recurso. Apesar de o reclamante afirmar desconhecimento quanto à inspeção, o AR de IDE 102469513 dá nota de sua ciência quanto ao TOI, merecendo, assim, acolhimento a alegação da reclamada de que houve recusa por sua parte a assiná-lo. Lado outro, em detida análise dos autos, verifica-se também que a inspeção de fato ocorrera, sendo registrada a ocorrência de irregularidades na unidade, consubstanciada em desvio de energia, através de relatório fotográfico. Ademais, é entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, no que toca a desnecessidade de perícia, quando demonstrada a existência desvio de energia elétrica através de outras provas, hipótese dos autos, vez que existe relatório fotográfico dando conta da irregularidade do medidor. Assim, há prova suficiente que demonstre a irregularidade no medidor, bem como que a parte reclamante usufruiu da prestação do serviço, possuindo a empresa reclamada, nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL (atualmente substituída pela Resolução 1.000/2021 da ANEEL)”.

9. Portanto, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidade no medidor de energia da referida UC, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

10. Se o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso e/ou seu nome negativado, por obrigação considerada devida, fato que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

11. A sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1052171-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Resta evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, bem como o procedimento administrativo foi escorreito.

Logo, mostra-se legítima a cobrança em atendimento ao previsto na norma aplicável.

Neste caso, inexiste ilegalidade praticada pela concessionária do serviço público e, do mesmo modo, a completa ausência de demonstração de eventual dano sofrido, motivo pelo qual deve ser afastado o pedido também neste ponto.

O pedido contraposto possui fundamento legal no artigo 31 da Lei n. 9.099/95
c.c.
Enunciado n. 31/FONAJE, nos limites do objeto da demanda,
in casu,
o valor da fatura discutida, de modo a obstar ação de cobrança por via transversa e, mediante a regularidade, merece ser acolhido.

Em contrapartida, não se visualiza, no caso em apreço, os elementos insculpidos no artigo 80 do Código de Processo Civil para incidência da multa por litigância de má-fé, considerando neste aspecto o exercício do direito de ação, ao passo que não se trata de decorrência lógica da improcedência do pedido.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida a fim de: revogar a decisão liminar
(i)
; reconhecer a legalidade das faturas de recuperação de consumo 09/2020
(ii)
, afastar a condenação em danos morais
(iii)
e acolher o pedido contraposto para condenar a parte recorrida ao pagamento das quantias discutidas (R$ 1.280,70 e R$ 3.471,17), acrescidas de correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, ambos os consectários a partir do vencimento do débito
(iv)
, por conseguinte, o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente

ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023